Tribunal: TJPA
Processo: 0801827-40.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801827-40.2017.8.14.0070

APELANTE: IRACI BAIA PIRES

APELADO: DINAMO ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA QUEDA OCASIONADA POR ENTULHO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA E NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucro Cessantes, ajuizada por particular contra o Estado do Pará, o Município de Abaetetuba e a Empresa Dínamo Engenharia, em decorrência do alegado acidente ocorrido em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a nulidade processual por cerceamento de defesa e se há responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar dos Entes Públicos e da Empresa Dínamo Engenharia em relação ao acidente informado pela Recorrente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
Tendo transcorrido, sem qualquer manifestação, o prazo concedido para a Apelante especificar as provas que pretendia produzir, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.
Os Entes Estatais e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta, do dano e do nexo causal entre eles
.

5.

Consta do Boletim de Ocorrência, registrado um mês e nove dias após o ocorrido, que a Apelante sofreu acidente com sua motocicleta por ter colidido com um aterro que estava na pista, sem sinalização e iluminação, sendo socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal.

6. O Boletim de Ocorrência é prova unilateral que não possui fé pública para, isoladamente, comprovar a dinâmica do suposto acidente.

7. Como prova do alegado, foram anexadas duas imagens que demonstram um desnível de terra, no entanto, as fotografias são escuras e sem identificação acerca do local, tampouco há informações sobre a data e hora em que foram registradas.

8. É cediço que os Entes Públicos são obrigados a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas; no entanto, as fotografias anexadas demonstram, tão somente, que havia um desnível de terra no solo, sem precisar a data e local do registro, não havendo demonstração de que se trate de ato omissivo ou comisso atribuído aos réus.

9. Não há comprovação do nexo causal entre a conduta alegada e o dano vivenciado pela Apelante, não havendo como afirmar que as lesões sofridas decorram do mau estado de conservação da via pública municipal.

10. Embora a juntada do documento novo consistente no laudo médico acerca das lesões sofridas pela Recorrente não modifique o entendimento acerca da inexistência de nexo de causalidade para a atribuição da responsabilidade, deve ser admitida a juntada documental, uma vez que foi oportunizada a manifestação das partes, tendo sido observado o contraditório.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para permitir a juntada do documento novo apresentado pela Recorrente antes da prolação da sentença.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
,
artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 21 de julho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRACI BAIA PIRES contra o ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e DÍNAMO ENGENHARIA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral (Proc. 0801827-40.2017.8.14.0070), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por IRACI BAIA PIRES em face de DINAMO ENGENHARIA LTDA, MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA e ESTADO DO PARÁ, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Em suas razões, a Apelante sustenta que o Juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de prova testemunhal, considerando que havia realizado pedidos de produção de provas na petição inicial e em réplica à contestação.

Assevera que a juntada do documento – laudo complementar que demonstra a existência de incapacidade – deve ser admitida, pois não acarreta prejuízo aos Apelados, já que foi oportunizada manifestação após o documento ter sido juntado.

Aduz, ainda, que estão comprovados os danos materiais, morais, estéticos e a necessidade de pensão vitalícia, sendo demonstrado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas, além da responsabilidade dos Apelados, pela ausência de conservação da via pública e sinalização adequada no local do acidente.

Afirma que o boletim de ocorrência policial, a existência de manifestação parlamentar sobre as condições da via e a localização de sua residência e de local de trabalho são fatos notórios que dispensam a produção de outras provas para comprovar a existência do acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência dos pedidos indenizatórios.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas para que seja permitida a juntada do laudo técnico complementar acerca das lesões constatadas na Apelante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva dos Apelados, em relação ao suposto acidente da Apelante em via pública.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal.

Não assiste razão à Recorrente, pois, após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir (21647408 - Pág. 1/3), a Apelante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria de origem, denotando que houve desistência tácita da produção de provas.

Logo, havendo desistência tácita da produção probatória e preclusão lógica para realizar o requerimento apenas após a prolação da sentença, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CEMIG - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABIMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência.
2. Restando preclusa a oportunidade de a autora postular a produção de provas, deve ser mantida a sentença que julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pleito em vista dos elementos apresentados, não se aferindo o propalado cerceamento de defesa da autora
. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000190652701001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTES OPORTUNIZADAS PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL
. 1.Ação de indenização por danos morais julgada improcedente no primeiro grau, ausência de provas constitutivas do direito;
2. Não resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram oportunizadas a indicar provas que pretendiam produzir, contudo, deixaram transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação;
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido em consonância ao parecer Ministerial.

(TJ-AM - AC: 06070011120148040001 AM 0607001-11.2014.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Com efeito, tendo transcorrido
in albis
o prazo concedido para o Apelante especificar as provas que pretende produzir, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação dos Entes Estatais e dos prestadores de serviços públicos deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Consta do Boletim de Ocorrência, datado de 27/04/2015 (um mês e nove dias dias após o ocorrido) e relatado pelo Apelante (prova unilateral), que no dia 18/03/2015 sofreu acidente na sua motocicleta por ter colidido com sua motocicleta em um aterro que estava na pista sem sinalização e iluminação, sendo socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal (ID n.º
21647253 - Pág. 1).

Foram anexadas 2 imagens que demonstram um desnível de terra (ID. 21647253 - Pág. 4), no entanto,
as fotos são escuras e sem identificação acerca do local em que foram tiradas,

tampouco há informações sobre a DATA E HORA em que as fotos foram registradas
.

O Magistrado de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sem que tenha havido qualquer manifestação do Apelante (IDS n.º 21647408 e 21647420).

É cediço que os Entes Públicos são
obrigados a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas, no entanto,
as fotografias anexadas demonstram, tão somente, que havia um desnível de terra no solo, sem precisar a data e local do registro, não havendo demonstração de que se trate de ato omissivo ou comisso atribuído aos réus.

Registra-se que apenas a localização da residência da Apelante e a manifestação política noticiando a precariedade da via pública, não são elementos aptos a comprovar os fatos alegados na petição inicial, uma vez que não possuem qualquer relação direta com o acidente alegado.

Desta forma, não há comprovação do nexo causal entre
a conduta alegada e o dano vivenciado pela Apelante, não havendo como afirmar que as lesões sofridas decorrem do mau estado de conservação da via pública municipal.

Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido
do ônus
de comprovar
o fato
constitutivo de seu direito -
artigo 373, inciso I, do CPC/15
, pois, deixou de produzir provas que seriam essenciais ao deslinde do caso, a exemplo da prova testemunhal (populares que a socorreram ou funcionários do SAMU que teriam lhe encaminhado ao Hospital),
não resta demonstrado o preenchimento do
s requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta dos Réus e nexo causal com os danos alegados) e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;

2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição Federal;

3.
A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido
.

6. Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade. 7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. QUEDA EM BUEIRO PÚBLICO ABERTO. LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil – o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade –, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles. 2.Torna-se desnecessária a discussão sobre a modalidade da responsabilidade civil da administração pública, pois ainda que no seu grau mais elevado, quer seja a imputação objetiva, requer-se a comprovação do NEXO CAUSAL, que não se confunde com a culpa, essa sim, desnecessária.
3.Em que pese a perícia realizada pelo IML cujo laudo emitido atesta que o recorrido sofreu lesões corporais, e ainda a ficha de atendimento individual realizada por agentes da prefeitura de Belém atestando procedimento de imobilização na perna direita, não há nenhuma prova de que tais lesões foram ocasionadas pela queda no bueiro
. 4.Logo, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, impossível o acolhimento de sua pretensão, diante da não comprovação do ato ilícito a ensejar o nexo causal, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA. NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e danos materiais no importe de R$ 899,98 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Honorários advocatícios a serem definidos em liquidação do julgado, nos termos do Art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015; 2. Tratando-se de responsabilidade estatal, seja ela objetiva ou subjetiva, o nexo de causalidade deve ser demonstrado em ambas as modalidades;
3. As provas dos autos dão conta de que o autor sofreu lesões corporais e de que na via pública havia um bueiro descoberto. Contudo, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão municipal
; 4. Nenhuma testemunha foi ouvida a fim de dar o seu testemunho de ter presenciado o fato. O motorista que teria ajudado o autor, sequer teve o nome lembrado por ele; 5. O autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, carecendo de substrato probatório a ensejar a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais; 6. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, o autor/apelado, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno o autor/apelado em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória é medida que se impõe
.

Por fim, embora a juntada do documento novo consistente no laudo médico acerca das lesões sofridas pela Recorrente não modifique o entendimento acerca da inexistência de demonstração da existência de nexo de causalidade, admito a juntada documental, uma vez que fora oportunizada manifestação das partes, tendo sido observado o contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 24174151 - Pág. 3):

(...) não observo nenhum prejuízo processual aos Requeridos em razão da apresentação do laudo pericial juntado no ID n.º 21647419, posto que o Juízo de piso oportunizou à empresa Dínamo Engenharia Ltda. e, também, ao Estado do Pará, que apresentassem manifestação, caso possuíssem interesse acerca deste documento.

Portanto, de fato, entendo equivocada a postura adotada pelo Juízo de 1º grau, determinando o desentranhamento do laudo pericial apresentado no decorrer da instrução processual (...)

Assim, o julgado de 1º grau deve ser modificado apenas para possibilitar a juntada do documento apresentado pela Apelante antes da prolação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, apenas para permitir a juntada do documento novo apresentado pela Recorrente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025